Tribunal: STF
Processo: Rcl 62216
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OCORRÊNCIA. INVESTIGAÇÃO EM CURSO HÁ MAIS DE 3 ANOS. ELEMENTOS DE PROVA JÁ DEVIDAMENTE DOCUMENTADOS EM AUTOS DE INVESTIGAÇÃO. DIREITO DE ACESSO PELA DEFESA. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada em face do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Pimenta Bueno/RO, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 14 do STF. 



    Segundo a inicial, a autoridade reclamada negou acesso à defesa ao conteúdo dos autos n. 0000397-48.2020.8.220009, em trâmite naquele juízo desde de 2020.



    A defesa ressalta que “não pediu acesso integral e irrestrito dos autos, grife-se, pelo contrário, por tratar-se de investigação sensível, postulou, nos termos da Súmula, acesso aos documentos e diligências já materializadas nos autos”. 



    Requer seja determinado o imediato acesso à integralidade dos autos supratranscritos.



    Prestadas as informações solicitadas pelo Juízo reclamado, a d. Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação ou, subsidiariamente, pelo acesso restrito aos autos. 



    É o relatório. DECIDO.



    A Súmula Vinculante 14 do Supremo Tribunal Federal volta-se à garantia do direito de defesa, determinando o amplo acesso do defensor aos elementos de prova já documentados em procedimento investigatório criminal, qualquer que seja a denominação a este conferida.



    Eis o teor do enunciado, in verbis:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    In casu, a autoridade reclamada informou o seguinte:



    “Em atendimento à solicitação constante do Ofício Eletrônico OFÍCIO ELETRÔNICO 14799_2023 RCL 62216, apresento a Vossa Excelência as informações necessárias para fins de instruir os autos supra referenciados. 



    Tratam os autos 000397-48.2020.8.22.0009 de inquérito policial e os autos 7000686- 85.2022.8.22.0009 de ação incidental, na qual foi analisado o pedido de busca e apreensão, sequestro de bens e a prisão preventiva. 



    A defesa do investigado Paschoal Telles Romano requereu acesso integral aos autos, pedido que foi indeferido por este Juízo, sendo tal decisão mantida em análise de habeas corpus pelo TJRO (ID 96310724). 



    Após, sobreveio pedido do advogado de Gabrielli João dos Santos, pela habilitação e acesso integral aos autos, que, pelos mesmos fundamentos, também foi indeferido (ID 95489096). Em teor 



    [...]



    Como elencado, ambos os autos supramencionados possuem uma complexa investigação da Polícia Federal, contando com mais de 50 (cinquenta) investigados. Em que pese o tempo da instauração, devido a complexidade da rede investigatório, não foi possível deferir o acesso às investigações já documentadas nos autos, uma vez que possuem ligação com as investigações em curso. A peça inicial é longa e e possui informações relevantes à instrução do inquérito. 



    Posto isso, tendo em vista que o deferimento do pleito, revelará informações que levaram anos de investigação da Polícia Federal, este Juízo ainda entende pelo indeferimento do pedido. 



    É válido destacar que NÃO há decreto de prisão em vigor, decorrente dos autos em epígrafe. 



    Portanto, estas eram, Senhor Ministro, as informações que tinha a prestar sobre o feito, colocando-me ao inteiro dispor para maiores ou outras informações que eventualmente precisar.”



    Verifica-se que as informações prestadas revelam que o indeferimento do acesso aos autos encontra-se fundamentado na necessidade de garantir a efetividade de diligências em andamento, em aparente conformidade com o âmbito de incidência da SV 14 desta Corte.



    Nesse contexto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal restringe o espectro de incidência do enunciado 14 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal aos elementos de prova já documentados, o que não abrange diligências ainda em andamento. Nesta linha, confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 14. DILIGÊNCIA AINDA EM ANDAMENTO. CONTRADIÇÃO ENTRE ATO RECLAMADO E AS INFORMAÇÕES PRESTADAS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Diligências ainda em andamento não estão contempladas pelo teor da súmula vinculante 14. 2. A contradição suscitada pelo agravante entre o ato reclamado e as informações prestadas não é relevante, pois ainda subsiste o argumento de que as diligências encontram-se em andamento. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 22.062-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 20/05/2016)



    Deveras, a determinação de amplo acesso aos elementos de prova já documentados teve por fim excluir do direito de acesso, unicamente, as diligências ainda em andamento, para evitar prejuízo à investigação quando o caráter sigiloso se revela fundamental à obtenção de possíveis elementos de prova da prática delitiva.



    Nada obstante, in casu, trata-se de investigação que já estar em curso há mais de 3 (três) anos, não se mostrando plausível a inexistência de elementos de informação documentados sobre a ora reclamante nos autos do mencionado inquérito policial, ainda que classificado como sigiloso. 



    Nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, “o acesso aos autos de ações penais ou inquéritos policiais, ainda que classificados como sigilosos, por meio de seus defensores, configura direito dos investigados” (HC 94.387, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ de 6/2/2009, grifei). 



    Ressalto, ainda, nas palavras do Ministro Celso de Mello, que a defesa “tem direito de acesso aos autos da investigação (ou do processo) penal, não obstante em tramitação sob regime de sigilo, considerada a essencialidade do direito de defesa, que há de ser compreendido - enquanto prerrogativa indisponível assegurada pela Constituição da República - em perspectiva global e abrangente” (HC 93.767/DF, Segunda Turma, DJ de 1/4/2014). 



    Deveras, a dialética no processo penal impõe que a defesa tenha acesso aos mesmos elementos de prova utilizados pelo Ministério Público para a formação da opinio delicti, ainda que não haja denúncia oferecida ou “decreto de prisão em vigor”. 



    Destarte, ressoa inequívoca a parcial procedência da presente ação. 



    Nada obstante, a parcial procedência da presente ação constitucional não importa qualquer nulidade ou necessidade de refazimento dos atos anteriormente praticados, tendo em vista que, conforme informado, o feito encontra-se na fase inquisitorial da persecução penal, inexistindo prejuízo para a defesa. 



    Ressalvo que as informações destituídas de qualquer relação com a ora Reclamante não são alcançadas por este decisum, caso a preservação do sigilo seja necessária à garantia da efetividade da investigação de outros fatos eventualmente delituosos imputados exclusivamente a terceiros ou de diligências ainda pendentes de cumprimento. 



    Como bem ressaltou a d. Procuradoria-Geral da República, “o acesso deve ser quanto aos elementos de prova já documentados e estritamente atinentes à ora reclamante, para se garantir a eficácia das diligências em curso, sendo, por ditames de lógica, esse juízo feito pela autoridade ora reclamada, que preside a investigação na origem”. 



    Ex positis, com esteio no artigo 161 do RISTF, JULGO PARCILAMENTE PROCEDENTE a presente Reclamação, para que o juízo reclamado conceda à defesa acesso aos elementos de provas já documentados atinentes à ora Reclamante, sem prejuízo dos atos já praticados e ressalvados os documentos que, albergados por eventual sigilo determinado por lei, manifestamente não guardem qualquer relação com a ora Reclamante ou estejam relacionados a diligências ainda pendentes de cumprimento. 



    Comunique-se ao juízo reclamado. 



    Publique-se. Cumpra-se. 



    Brasília, 26 de outubro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente